Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E ATOS POSTERIORES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO DOS ATOS PRATICADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em sede de Cumprimento de Sentença, que reputou intempestiva a impugnação à penhora, apontou que o devedor não anexou os documentos aptos a comprovar a impenhorabilidade do valor constrito, tendo convertido a penhora em pagamento e liberado os valores em favor do exequente.

2. O agravante narrou que não era representado por advogado quando iniciada a fase de cumprimento de sentença, Afirmou que só tomou conhecimento da execução quando verificou o bloqueio de valores em sua conta bancária. Pontuou que não foi observado o §2° do art. 513 do CPC, pois não foi intimado por qualquer meio. Asseverou que também não foi observado o art. 833 do CPC quanto a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos em caderneta de poupança.

3. Contrarrazões não apresentadas.

4. Conforme se verifica dos autos de origem (0701618-64.2022.8.07.9000), o agravante foi regularmente citado por whatsapp, contudo não apresentou defesa e não constituiu representante legal, sendo declarado revel pelo Juízo de Primeiro Grau. Não houve intimação do agravante a respeito da sentença prolatada em seu desfavor e nem do início da fase de cumprimento de sentença. O executado/agravante somente teve conhecimento da execução após a penhora de valores via sistema SISBAJUD.

5. A ausência de intimação do réu constitui nulidade passível de conhecimento de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. O art. 19 da Lei 9.099/95 disciplina que "as intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação." As citações e, por conseguinte, as intimações de pessoas físicas no rito dos Juizados Especiais deverão ocorrer: por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria ou por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória (art. 18, I e III, da Lei 9.099/95). Em se tratando de rito especial e com regulamentação suficiente, não se aplicam as normas relativas aos efeitos processuais da revelia previstos no CPC: intimação em cartório. Não há certidão que demonstre a regular intimação pessoal do agravante a respeito da sentença ou do início do cumprimento de sentença por um dos meios citados. Não havia advogado por ele constituído, de forma que a mera publicação no DJE não é suficiente à validade do ato. A ausência de regular intimação implica em nulidade absoluta, devendo os atos praticados após a constatação do vício, serem declarados nulos. Declarada a nulidade dos atos praticados após a prolação da sentença.

6. Agravo de instrumento conhecido. Declarada de ofício a nulidade dos atos praticados após a prolação da sentença. Recurso prejudicado.

7. Sem custas, sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.